Tribunal: TJDFT
Processo: 0746093-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746093-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO ALVES DOS SANTOS, AILTON NUNES DA SILVA, ALAIDES JOSEFA DA SILVA ELOTERIO, ALCELI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, ALEXANDRE EDUARDO DINIZ DA SILVA, ALEXSANDRA NUNES SANTOS, ALMEIDA ALVES LIMA, AMANDA GOMES FEITOZA, ANA CRISTINA DA SILVA TAVARE, ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS, ANA SARA PRADO DA SILVA, ANATANIEL MOREIRA DOS SANTOS, ANDRE DOS REIS SOUSA, ANDRE LUIZ DA SILVA CERQUEIRA, ANTONIA DA SILVA SANTOS, ANTONIA DEUZUITE SOUZA RODRIGUES, ANTONIA GOMES DOS SANTOS, ANTONIO BRUNO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO DE ARAUJO FILHO, ANTONIO JOSE ALVES LIMA, ASSIS DUARTE COSTA, AURILENE ALVES LIMA, BRENO RODRIGUES CARVALHO, BRUNA ALVES BATISTA REIS, CARLA ADRIANA FERREIRA DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO PEREIRA BEIRAO, CARLOS AUGUSTO SILVA DE SANTANA, CASSIO DA SILVA CARVALHO, CELIO GOMES FERREIRA, CHARLIANE ALVES NETO, CICERO PEREIRA DOS SANTOS, CINTIA DE JESUS DOS REIS, CLEITON ALMEIDA DE SOUZA, CRISTIANE MACHADO DA SILVA, CRISTINA MARIA TAVARES, DALVA LINS DE SOUSA, DANICELI DO ESPIRITO SANTO DE MIRANDA, DANIEL DE SOUZA COUTO, DANILO BRASIL DE LIMA, DANILO DE SENE SOUZA DOS REIS, DANILO FERREIRA ROCHA DE SOUSA, DANILO OLIVEIRA SILVA, DANYELLE CAROLINE SILVA FELIX, DAVID DE QUEIROZ ALVES, DEBORA DIAMARAES ALVES, DEIVID SOUZA DE JESUS, DEYVID BRASIL, DHENISLAINE BRASIL, DIEGO FRANCISCO BARREIRA, DIONESIA DOS SANTOS SILVA, DOMARIA VIEIRA DA SILVA, EDINA GOMES MIRANDA, EDIVALDO ENEDINO DA SILVA, EDMILSON LEITE PARAISO, EDNAYARA ANGELICA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA, EDNILSON DIAS MOREIRA, EDSON DE CASTRO SILVA, ELENILTON DE CASTRO SILVA, ELIADNA SANTANA AZEVEDO, ELIZANGELA VITOR DA LUZ, ELISIANE ALVES DE BRITO, EMMANUEL GONCALVES DA SILVA, ERISMAR DELMONDES DA SILVA, ERISMAR DOS SANTOS REIS, ERNANE ALVES MARQUES, ESTEFANO DE ARAUJO MONTEIRO, EVA ZELI PEREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, FABIANE SOARES VARALLO, FLAVIO ROBERTO NASCIMENTO PEREIRA, FRANCIA AKAUANE GOMES DA SILVA, FRANCISCA CARDOSO DA SILVA, FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES SOUSA, FRANCISCA DAS CHAGAS MACHADO, FRANCISCA SOARES DA SILVA, FRANCISCO ALVES DE LIMA GOMES, FRANCISCO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: MARTA JOFFILY DE ALENCAR, BERNARDO JOFFILY, RICARDO JOFFILY D E C I S Ã O Postula o Ministério Público ao Id. 21839292 a intimação do agravante acerca dos documentos juntados pelo agravado, em especial, os vídeos de Id. 21430463, 21430464 e 21430466, e, ainda, a intimação da Defensoria Pública, na condição de custus vulnerabis. Pois bem. Destaco, prefacialmente, que a intimação da Defensoria Pública, em observância ao §1o, do art. 554, do CPC já foi determinada ao Id. 20677055, em que pese, não tenha verificado que a Secretaria tenha cumprido essa determinação. Sendo assim, em homenagem ao efetivo contraditório, intime-se o agravante, acerca dos vídeos carreados aos autos, pelos agravados, aos ids. 21430463 e seguintes, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública, para, querendo, manifestar-se na condição de custus vulnerabis, na esteira do que estabelece o §1o, do art. 554, do CPC. Em sequência, com ou sem manifestação, da agravante e da Defensoria Pública, remetam-se os autos ao Ministério Público, para emissão do parecer, conforme requerido ao Id. 21839292. Por fim, após todas essas diligências, que a Secretaria deverá cumprir, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 3 de dezembro de 2020 15:11:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator